Tribunal: CARF
Processo: 10980.901037/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901037/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.626 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
MARMORARIA ÁGUA VERDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO DE IRRF RETIDO EM ANOS-CALENDÁRIOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores
retidos em determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto
mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do
exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante
retido. Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em ano-calendário
anterior, que deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente
com o imposto apurado no ano-calendário subsequente, mas sim deve compor
o saldo negativo do IRPJ do ano da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901037/2011-85
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901037/2011-85

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-89.112 da 3a Turma da DRJ/RPO, de 23 de novembro de
2018 (fls. 288 a 291):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 913282738, emitido
eletronicamente em 01/mar/2011, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 08778.26332.160307.1.7.02-4753.

O tipo do crédito utilizado é IRPJ, ano-calendário 2005. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 118.015,19.
No despacho, foi reconhecido R$ 82.527,18.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim
discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168
da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996;
art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.

A interessada apresentou manifestação de inconformidade os valores
indicados na composição do crédito pleiteado efetivamente foram retidos.
No tocante ao imposto retido pelo Banco Bradesco (CNPJ no
60.746.948/0001-12), embora o despacho decisório não tenha confirmado
nenhum valor, o informe de rendimentos comprovaria que o montante
efetivamente retido foi de R$ 1.529,73.

Acrescentou que os demais valores retidos não confirmados pela decisão
recorrida dizem respeito aos rendimentos de aplicações financeiras
auferidas no ano de 2004 e utilizados na dedução do IRPJ devido nos
meses de janeiro, fevereiro, março e outubro de 2005, razão pela qual
devem compor o saldo negativo pleiteado.

A DRJ deu provimento parcial à manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, tendo reconhecido adicionalmente a quantia de R$ 388,07 a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005, merecendo destaque o seguinte trecho do Acórdão: “Quanto às
demais diferenças de imposto retido, a própria manifestante reconhece que se trata de retenções
ocorridas no ano-calendário de 2004.”.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901037/2011-85

Nesse sentido, segundo a DRJ, a própria contribuinte teria indicado que as
retenções ainda não reconhecidas teriam sido relativas a retenções ocorridas no ano-calendário
2004.
Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 317 a 328), aduzindo
essencialmente o seguinte:
- que a DRJ olvidou de analisar a prova dos autos (fl. 319);
- que apurou o Saldo Negativo por si informado, não havendo qualquer
razão para desconsiderar parte das retenções utilizadas sofridas ou
compensadas no ano-calendário de 2005 (fl. 320);
- que a RFB teria confirmado o total de R$ 52.728,17, e que o auditor
fiscal teria deixado de computar no cálculo do Saldo Negativo retenções
de imposto de renda sofridas pela Recorrente e deduzidas do imposto
apurado ao longo de 2005 (fl. 320);
- que a DRJ não teria observado que nas fls. fls. 228/230, 242, 260/261 e
277/285 constavam mais extratos/lançamentos contábeis capazes de
confirmar uma retenção superior ao que consta do sistema da Receita
Federal, que deve ser considerada na formação do Saldo negativo do ano
de 2005 (fl. 320):
- que o dever de efetuar a retenção do imposto sobre as receitas
financeiras seria da fonte pagadora (fl. 320/321);
- que as retenções de 2005 seriam as apresentadas na fl. 240, a saber
(fl.322):
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901037/2011-85

Merecem destaque ainda os seguintes trechos do Recurso Voluntário (fl. 322 e
seguintes):
Os demais valores retidos não confirmados pela decisão ora recorrida, dizem respeito
aos rendimentos de aplicações financeiras auferidos pela Contribuinte no ano de 2004, e
utilizados na dedução do IRPJ devido nos meses de janeiro, fevereiro, março e outubro
de 2005, nos termos do art. 66 da lei no 8.383/91, razão pela qual os mesmos devem
compor o Saldo Negativo pleiteado.
Consoante se verifica das planilhas anexadas ao processo (fl. 241), após o encerramento
do ano-calendário 2004, remanesceu um saldo de IRRF relativo à conta investimento
que a Contribuinte mantém no BANCO DO BRASIL S/A (Fundo BB PREMIUM
EMPRES PLUS – CNPJ/MF no 04.061.480/0001-51), no importe de R$ 29.524,20.
Desse valor, a quantia de R$ 29.314,60 foi utilizada para a quitação das estimativas de
IRPJ de janeiro a março de 2005. A Recorrente também utilizou o imposto de renda
retido pelo BANCO BRADESCO S/A (Fundo BRADESCO F.A.Q. DE F.I – MACRO
– RENDA FIXA – CNPJ/MF no 01.606.545/0001-09), no valor de R$ 5.832,93, que não
havia sido deduzido na apuração do IRPJ de 2004. Essa retenção foi deduzida do
imposto devido na competência de outubro de 2005. Os informes de rendimentos de
rendimentos e as DIPJs do período de 2004 confirmam ocorrência das retenções acima
especificadas.
Essas informações são ratificadas pela documentação contábil já apresentada com a
manifestação de inconformidade, que demonstra não só a existência das retenções, mas
também a dedução do IRRF das estimativas de 2005.
O total de IRRF aproveitado em 2005, seja pelas retenções do próprio ano-calendário),
seja pela dedução/compensação direta com o imposto retido em 2004, pode ser assim
discriminado:

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901037/2011-85

Diante dos esclarecimentos supra, a Recorrente acredita que a não confirmação das
retenções se deu pelo fato de não ter indicado que tais valores se referiam ao ano-
calendário de 2004, e por não ter informado na PER/DCOMP inicial as estimativas de
IRPJ/2005 compensadas com o crédito remanescente do período anterior (compensação
direta/sem processo).
[...]
É certo que o Saldo Negativo do IRPJ em comento (exercício 2006 – ano-calendário
2005), deve levar em conta todos os pagamentos, retenções sofridas e estimativas
compensadas, inclusive as que foram deduzidas de crédito acumulado de IRRF de
períodos anteriores, sendo composto da seguinte maneira:

Mostra-se injustificada a desconsideração das deduções de IRRF, uma vez que o
encontro de contas foi regularmente levado a efeito na contabilidade da Recorrente (cf.
fls. 276/285), sendo certo que, por se tratar de tributos da mesma espécie, nenhum outro
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901037/2011-85

requisito era exigido para o aproveitamento das retenções do período anterior (2004),
além daqueles observados pela Empresa – art. 66 da Lei no 8.383/91.

Ao fim, fl. 328, a recorrente pede o reconhecimento do crédito e a consequente
homologação da compensação declarada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
05/11/2019 (vide termo de juntada, fl. 314), face à entrega da intimação, datada de 09/10/2019
(fl. 313), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, por ocasião do
Despacho Decisório não haviam sido reconhecidas as seguintes retenções:

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901037/2011-85

Com o reconhecimento de R$ 388,07 pela DRJ, o objeto de análise do presente
processo pode ser resumido da seguinte forma:

Restam confirmação as seguintes quantias:
- Fonte Pagadora: 01.606.545/0001-09; Quantia pendente de confirmação: R$ 4.303,20;
- Fonte Pagadora: 04.061.480/0001-51; Quantia pendente de confirmação: R$ 29.267,05;
- Fonte Pagadora: 60.746.948/0001-12; Quantia pendente de confirmação: R$ 1.529,73.
Total: R$ 35.099,98

Segundo a DRJ, a própria recorrente teria indicado que tais valores teriam sido
retenções ocorridas no ano-calendário 2004.
Por sua vez, a empresa recorrente indica que o art. 66 da Lei 8.383/1991 admite a
possibilidade de utilização direta das retenções de períodos anteriores para a
composição/compensação de imposto a pagar em períodos subsequentes, a qual dispõe o
seguinte:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901037/2011-85

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
De fato, referido dispositivo supramencionado trata de “pagamentos indevidos ou
a maior”, ou seja, de pagamentos realizados que não deveriam ter sido realizados e pagamentos
maiores do que os pagamentos que deveriam ter sido realizados, não abrangendo as hipóteses de
retenções na fonte.
Por sua vez, o CARF entende pela restrição da utilização direta do imposto retido
ao próprio ano-calendário da retenção, a exemplo do seguinte entendimento:
Acórdão CARF no 1002-000.826 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício:
2002 COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO
DE
IRRF
RETIDO
EM
ANOS-CALENDÁRIO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. O reconhecimento de receitas e respectivas
retenções deve observar ao regime de competência na apuração dos resultados do
exercício. Assim, os valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ
do exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante retido.
Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em ano-calendário anterior, que
deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto
apurado no ano-calendário subsequente, mas sim deve compor o saldo negativo do IRPJ
do ano da retenção. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Nesse sentido, o reconhecimento do crédito esbarra em referida questão de direito,
implicando a impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado, na medida em que o art.
170, do Código Tributário Nacional – CTN, somente admite o reconhecimento de créditos
líquidos e certos.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901037/2011-85

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital